Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-58.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-58.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FINANCEIRA. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LRF (LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000). PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO CONCEITO ESTRITO DE “ASSISTÊNCIA SOCIAL”. DISTINÇÃO ENTRE “ASSISTÊNCIA SOCIAL” E “AÇÃO SOCIAL”. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA EXCEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000682-58.2022.8.05.0056
, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE ABARÉ
e como Apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .